Tribunal: TJSP
Processo: 2122201-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Crédito decorrente de contrato de locação - Confissão de dívida - Ação de execução - Decisão de primeiro grau que defere o levantamento de saldo da arrematação de imóvel alienado fiduciariamente pelos exequentes - Agravo interposto pela executada (devedora fiduciante) - Penhora dos direitos da executada decorrentes de imóvel objeto de alienação fiduciária - Saldo da

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Crédito decorrente de contrato de locação - Confissão de dívida - Ação de execução - Decisão de primeiro grau que defere o levantamento de saldo da arrematação de imóvel alienado fiduciariamente pelos exequentes - Agravo interposto pela executada (devedora fiduciante) - Penhora dos direitos da executada decorrentes de imóvel objeto de alienação fiduciária - Saldo da alienação depositado pelo credor fiduciário – Decisão agravada que nada mais fez do que disponibilizar aos exequentes o produto da alienação do bem, dando efetividade à penhora de direitos - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122201-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
IRENE MARIA FRANZINI BERTOLA, são agravados MARILENE GARBELOTTO
AGRELLA, MARIANGELA ROSANTE GARBELOTTO, VAGNER GARBELOTTO,
APARECIDA CAROLINA GARBELOTTI, SILVIO ANTONIO GARBELOTTI,
MIRIAN GARBELOTTO ZANGIROLAMI, VERA LUCIA CORREA GARBELOTTI,
LUIZ CARLOS GARBELOTTI, SILVIO AUGUSTO MINCIOTTI, LEILA MARIA
GARBELOTTI MINCIOTTI, MARIA DE SALETE SAVIOLO GARBELOTTI,
ANTONIO NARDINO GARBELOTTI, ANA LUCIA DA SILVA GARBELOTTI,
CARLOS ALBERTO GARBELOTTI, NIVALDO ERNESTO DA SILVA MATIAS,
ELIZABETH
GARBELOTTO
RAMOS,
MARCO
ANTONIO
GARBELOTTO,
ROSANA ZAMBONI GARBELOTTO e MARIA LUCIA GARBELOTTI MATIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122201-62.2020.8.26.0000 -Voto no 16.384
2
VOTO No 16.384
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2122201-62.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: IRENE MARIA FRANZINI BERTOLA
AGRAVADOS: SILVIO ANTONIO BARBELOTTI, APARECIDA CAROLINA
GARBELOTTI,
LUIZ
CARLOS GARBELOTTI, VERA
LÚCIA CORREA
GARBELOTTI, MARIA LÚCIA GARBELOTTI MATIAS, NIVALDO ERNESTO DA
SILVA MATIAS, ELISABETH GARBELOTTO RAMOS, ANTONIO JOSÉ RAMOS,
VAGNER GARBELOTTO, MARIANGELA ROSANTE GARBELOTTO, TEREZA
CRISTINA SCHIAVON GARBELOTTO, CARLOS ALBERTO GARBELOTTI,
MARIA DE SALETE SAVIOLO GARBELOTTI, LEILA MARIA GARBELOTTI
MINCIOTTI,
SILVIO
AUGUSTO
MINCIOTTI,
MARCO
ANTONIO
GARBELOTTO, ROSANA ZAMBONI GARBELOTTO, MARILENE GARBELOTTO
AGRELLA,
MIRIAM
GARBELOTTO
ZANGIROLAMI,
ANTOIO
NARDINO
GARBELOTTI e ANA LUCIA DA SILVA GARBELOTTI
INTERESSADA: GOIÁS CAR AUTO SERVICE EIRELI EPP
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ÉRIKA RICCI
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Crédito decorrente de contrato de locação -
Confissão de dívida - Ação de execução - Decisão de primeiro grau que
defere o levantamento de saldo da arrematação de imóvel alienado
fiduciariamente pelos exequentes - Agravo interposto pela executada
(devedora fiduciante) - Penhora dos direitos da executada decorrentes de
imóvel objeto de alienação fiduciária - Saldo da alienação depositado
pelo credor fiduciário
Decisão agravada que nada mais fez do que
disponibilizar aos exequentes o produto da alienação do bem, dando
efetividade à penhora de direitos - Decisão mantida - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fls. 377/378 dos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta
pelos agravados, por meio da qual a MM. Juíza de primeiro grau deferiu o
levantamento pelos exequentes de saldo da arrematação de imóvel objeto de
alienação fiduciária da qual é credora a pessoa jurídica Ipiranga Factoring e
Fomento Comercial Ltda.
A executada Irene Maria Franzini Bertola pede a reforma
da decisão alegando, em síntese, que “o valor da diferença depositado nos autos há de ser
levantado pela agravante, conforme ficará abaixo demonstrado. Nobres Desembargadores o presente
recurso merece ser provido, uma vez que, conforme bem salientado nos autos, notadamente as fls. 350/364,
a terceira interessada Ipiranga Factoring e Fomento Comercial Ltda (credora fiduciária), informou que nos
termos da lei 9.514/97, tendo em vista o inadimplemento da ora agravante, a propriedade resolúvel do
imóvel fora consolidado em favor da mesma, sendo o imóvel levado a leilão e arrematado pelo valor de R$
384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais), segundo se depreende dos autos. Considerando que a
débito era de R$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais), restou uma diferença entre o valor da
arrematação e o valor da dívida de R$ 124.000,00 (Cento e vinte e quatro mil reais), valor este que foi
devidamente depositado nos autos pela Ipiranga Factoring, conforme petição e documentos anexos. Nesta
linha, entende a agravante que o parágrafo 4o do Artigo 27 da lei 9.514/97, não deixa margem à duvidas, no
sentido de que o valor depositado deve ser levantado pela ora agravante”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122201-62.2020.8.26.0000 -Voto no 16.384
3
Os agravados apresentaram resposta (fls. 184/186).
É o relatório.
O presente recurso é tirado de decisão proferida em ação
de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de
confissão de dívida, a qual, após ter sido deferida a penhora de direitos sobre
imóvel objeto de alienação fiduciária (fls. 305/306 e 347/348 de origem),
seguida de depósito judicial pelo credor fiduciário do saldo da arrematação de
referido imóvel (fls. 350/364 de origem), deferiu “o levantamento do depósito em debate
(fls.363/364), em favor do exequente, para abatimento de parte do débito em execução”.
O inconformismo não comporta acolhimento.
O dispositivo mencionado pela agravante (Lei no 9.514/97,
artigo 27, § 4o: “Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao
devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de
benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o,
fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do
Código Civil”) deve ser aplicado à relação jurídica estabelecida entre o credor
fiduciário e o devedor fiduciante, como de fato se demonstrou ter ocorrido
pela manifestação de fls. 350/364 de origem, com o credor fiduciário
disponibilizando nos autos o saldo da arrematação do imóvel que teve sua
propriedade consolidada.
Tendo havido a penhora dos direitos da agravante sobre
referido imóvel (fls. 305/306 e 347/348 de origem, cuja decisão não foi
atacada por recurso), a decisão agravada nada mais fez do que disponibilizar
aos exequentes o produto da alienação.
Assim, a decisão agravada deu mera efetividade à penhora
de direitos, não sendo demais acrescentar a observância do que dispõe o
artigo 789 do Código de Processo Civil: “O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
De rigor, assim, a manutenção da decisão hostilizada.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator